Tribunal: TJES
Processo: 0009056-92.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009056-92.2015.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: LAURIANO MARCO ZANCANELA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes na decisão maculada, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0009056-92.2015.8.08.0047

EMBARGANTE
: LAURIANO MARCO ZANCANELA

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por LAURIANO MARCO ZANCANELA em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conhe
ceu
e nego
u
provimento ao
apelo interposto pelo embargante,
oportunidade em que conhe
ceu
da remessa necessária para reformar a sentença com o fito de redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando o apelante/embargante em 80% (oitenta por cento) das custas e despesas processuais e o apelado/embargado em 20% (vinte por cento) destas, ao passo em que fixo
u
a verba honorária sucumbencial nos percentuais mínimos previstos nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC/15, na forma do §5º, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido pelas partes, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e II, do CPC/15.

Irresignado, sustentou a contradição do julgado ao entender “
pela existência de previsão normativa que estipulasse o dever do Embargante, chefe do Executivo Municipal, de prestar contas em qualquer momento, invocando o art. 93 do DL 200/67 (...), dado que o ato normativo em comento, em sua redação, determina de forma expressa que é responsabilidade de quem UTILIZA o dinheiro público a prestação de contas.
”

Destacou que, “
tendo em vista ser o art. 70, parágrafo único, da CF/88 norma de eficácia limitada, e haver previsão expressa, à época da realização do convênio em tela, de responsabilidade do convenente quanto à prestação de contas, tem-se que o r. Acórdão recaiu, data maxima venia, em contradição quando invocou o art. 93 do DL 200/67 em sua fundamentação.
”

Por fim, arrazoou a omissão na análise dos argumentos e provas da inicial, de modo que “
deve ser enfrentado o fato da realização de devida fiscalização por parte do Embargante e reconhecida a inexistência de quaisquer descumprimentos com o dever de prestação de contas por parte do Embargante
”.

Ausentes contrarrazões.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado
que, para além das demais irregularidades mencionadas pela Corte de Contas e por este e. TJES, não assiste razão ao embargante
no que se refere
à justificativa para a
ausência de prestação de contas dos repasses à UFES pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (item 1.1) para viabilização do projeto “Melhorias e Modernização do Polo Universitário da UFES em São Mateus”,
pois
a vasta documentação apresentada pelo demandante, de forma desordenada e repetitiva, inclusive com notas fiscais com valores divergentes dos declarados no documento intitulado “relação de pagamentos efetuados”,
evidenciaria
a
ausência de controle e de comprovação adequada dos gastos feitos com recursos públicos.

Registrou-se, ademais, não prosperar a alegação do embargante afeta à inexistência de seu dever, enquanto Chefe do Poder Executivo Municipal, de zelar pela adequada prestação de contas pelo ente concedente, omissão, registre-se, incontroversa, por força do artigo 70, parágrafo único, da CF/88, e do artigo 93, do DL 200/67.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.